Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Astreintes. Onerosidade. Não verificada. Prazo para cumprimento da obrigação. Razoável. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a restituição de veículo por instituição financeira, baixa no gravame e suspensão de contrato de financiamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a onerosidade excessiva das astreintes e a brevidade do prazo para cumprimento da liminar.
III. Razões de decidir.
3. A R. 689/2017 do CONTRAN estabelece o prazo de 10 (dez) dias para que as instituições financeiras credoras informem a quitação de obrigações para fins de baixa no gravame.
4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
4.1. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte.
5. O CPC não estabelece critérios para a fixação das astreintes, exigindo apenas que seja “suficiente e compatível com a obrigação”.
5.1. A fixação das astreintes em valor correspondente ao triplo do valor da obrigação é compatível e suficiente ao valor do prejuízo eventualmente sofrido em decorrência do seu descumprimento.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, cujo valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Des. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 29.05.2025.